Tribunal: TJSP
Processo: 1083119-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO DE OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA – ASSOCIAÇÃO PRIVADA – COMPETÊNCIA – Pretensão inicial do autor voltada à anulação da decisão que rejeitou os recursos administrativos por ele interpostos em face de questões no âmbito de processo de obtenção de título de Especialista em Cardiologia, promovido pela

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO DE OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA – ASSOCIAÇÃO PRIVADA – COMPETÊNCIA – Pretensão inicial do autor voltada à anulação da decisão que rejeitou os recursos administrativos por ele interpostos em face de questões no âmbito de processo de obtenção de título de Especialista em Cardiologia, promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia - Incompetência ratione materiae desta Câmara da Seção de Direito Público – Inexiste, in casu, discussão relativa a concurso público, submetido aos princípios da Administração Pública, mas sim relação de natureza obrigacional havida entre o autor e a ré e regida pelas normas de direito privado – Sociedade Brasileira de Cardiologia que se constitui de associação civil, não integrando a Administração Pública, de modo que não pratica atos administrativos, e sim privados – Competência da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, item I.1 da Resolução no 623/2013 do TJSP - Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083119-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ROGÉRIO DA VEIGA JARDIM FILHO, é apelado SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Wadson
Veloso Silva, não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083119-66.2019.8.26.0100 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1083119-66.2019.8.26.0100
APELANTE: JOSÉ ROGÉRIO DA VEIGA JARDIM FILHO
APELADA:
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA
ORIGEM: 20a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.792
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
PROCESSO DE
OBTENÇÃO
DE
TÍTULO
DE
ESPECIALISTA
EM
CARDIOLOGIA
-
SOCIEDADE
BRASILEIRA
DE
CARDIOLOGIA

ASSOCIAÇÃO
PRIVADA

COMPETÊNCIA
Pretensão inicial do autor voltada à
anulação da decisão que rejeitou os recursos administrativos
por ele interpostos em face de questões no âmbito de processo
de obtenção de título de Especialista em Cardiologia,
promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia -
Incompetência ratione materiae desta Câmara da Seção de
Direito Público
Inexiste, in casu, discussão relativa a
concurso público, submetido aos princípios da Administração
Pública, mas sim relação de natureza obrigacional havida entre
o autor e a ré e regida pelas normas de direito privado
Sociedade Brasileira de Cardiologia que se constitui de
associação civil, não integrando a Administração Pública, de
modo que não pratica atos administrativos, e sim privados
Competência da Seção de Direito Privado, nos termos do art.
5o, item I.1 da Resolução no 623/2013 do TJSP - Recurso não
conhecido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por JOSÉ ROGÉRIO DA VEIGA JARDIM FILHO nos autos da “ação
ordinária” por ele proposta em face da SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, julgada improcedente pelo Juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083119-66.2019.8.26.0100 -Voto no
3
a quo, sob o fundamento de que “descabida a pretensão do
autor em ver revisada judicialmente a correção de prova de
cardiologia,
os
critérios
pedagógicos
utilizados,
cuja
atribuição é exclusiva da Comissão Julgadora do Título de
Especialista em Cardiologia - CJTEC, como o autor sempre teve
conhecimento à luz do edital”, consoante r. sentença de fls.
207/209, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 238/266), o apelante
sustentou, preliminarmente, a nulidade do julgado, sob o
fundamento de omissão e carência de adequada apreciação da
causa de pedir e pedido, bem como ausência de
fundamentação. No mérito, em síntese, argumentou pela
ausência de motivação das decisões que rejeitaram seus
recursos no âmbito do Edital de Convocação para a Prova de
Título de Especialista em Cardiologia, promovido pela
apelada. Nessa linha, argumentou que não presente a
revisão das questões, mas, sim, anulação das decisões que
rejeitaram seus recursos administrativos, o que não
representaria ingerência do Poder Judiciário no mérito de
decisão administrativa. Pugnou, por fim, pelo provimento
de seu recurso, reformando-se a r. sentença de primeiro
grau.
Recurso
preparado
às
fls.
268/271,
desafiando contrarrazões da apelada às fls. 303/312.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083119-66.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Insurge o apelante contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial,
sob o fundamento de que “descabida a pretensão do autor em ver
revisada judicialmente a correção de prova de cardiologia, os
critérios pedagógicos utilizados, cuja atribuição é exclusiva da
Comissão Julgadora do Título de Especialista em Cardiologia -
CJTEC, como o autor sempre teve conhecimento à luz do edital”.
Ocorre que, o recurso não pode ser conhecido
por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Público, frente
à sua incompetência absoluta para o julgamento da matéria.
In casu, infere-se que o apelante, JOSÉ
ROGÉRIO DA VEIGA JARDIM FILHO, é médico inscrito no
Conselho
Federal
de
Medicina,
tendo
concluído
sua
residência médica na área de Cardiologia aos 28.02.2015
(fl. 29), se inscrevendo, aos 26.07.2017, em certame
anualmente promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, com o objeto de obter o título de
Especialista em Cardiologia.
De acordo com o EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA
DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA - 2017 (fls. 40/71),
referida prova seria composta de 03 etapas, sendo: 1a)
análise curricular, na qual se leva em conta aspectos da
formação técnica, produção científica e atividades de
atualização em Cardiologia (cap. X, item 1.1 do edital);
2a) prova teórica, composta de 120 questões de múltipla
escolha, com cinco alternativas cada, versando sobre temas
gerais de Cardiologia, de acordo com a bibliografia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083119-66.2019.8.26.0100 -Voto no
5
prevista no item 2.2 do capítulo X do edital, e 3a) prova
teórico-prática, composta de casos clínicos sobre temas
gerais da Cardiologia apresentados em modelo audiovisual,
sendo que, para que o candidato tivesse sua prova teórico-
prática corrigida, deveria obter, nas duas primeiras
etapas, a soma de 98 pontos.
Entretanto, afirma o demandante que obteve
92,5 pontos nas duas primeiras etapas, de modo que
faltaram 5,5 pontos para que sua prova teórico-prática
fosse corrigida.
Diante desse cenário, o autor interpôs
recursos administrativos perante a Comissão Julgadora do
Título de Especialista em Cardiologia CJTEC em face das
questões nos 6, 17, 37, 38, 49, 58, 87, 97, 106, 116 e 117
da prova teórica (segunda etapa), pleiteando a concessão
de pontos nas aludidas assertivas recorridas, ante a
necessidade de anulação destas.
Entretanto, segundo afirma o demandante, ao
rejeitar os recursos, a Comissão Julgadora não teria
motivado adequadamente suas decisões, violando o disposto
no art. 50, inciso III, da Lei no 9.784/99, que determina
que
os
atos
administrativos
que
decidam
processos
administrativos de concurso ou seleção pública devem ser
motivados.
Diante desse cenário, ingressou o apelante
com a presente “ação ordinária”, pretendendo, em síntese,
a anulação das “decisões administrativas proferidas pela ré,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083119-66.2019.8.26.0100 -Voto no
6
com relação aos recursos interpostos pelo Autor atinentes às
questões 6, 17, 37, 38, 49, 58, 106, 116 e 117 da prova de
titularidade aplicada no certame em comento, determinando-se,
ato contínuo, a prolação de novas decisões, devidamente
motivadas e fundamentadas, mediante análise das razões recursais
(...)”.
Por seu turno, o Juízo de origem da 20a Vara
Cível da Comarca de São Paulo, julgou improcedente o
pedido, sob o fundamento de que “descabida a pretensão do
autor em ver revisada judicialmente a correção de prova de
cardiologia,
os
critérios
pedagógicos
utilizados,
cuja
atribuição é exclusiva da Comissão Julgadora do Título de
Especialista em Cardiologia - CJTEC, como o autor sempre teve
conhecimento à luz do edital”, dando ensejo ao presente
recurso.
Pois bem.
Conforme
se
observa,
a
ação
ordinária
promovida pelo demandante tem causa de pedir remota o
suposto vício no julgamento dos recursos administrativos
interpostos em face de questões no âmbito de processo de
obtenção
de
título
de
Especialista
em
Cardiologia,
promovido pela SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA.
Sobre o tema, de fato o art. 3o, item I.1,
da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça dispõe que compete à Seção de Direito Público o
julgamento de “ações relativas a concursos públicos”:
Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por
8 (oito) Grupos, numerados ordinalmente, cada um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083119-66.2019.8.26.0100 -Voto no
7
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o
Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas
Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18
(dezoito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente, assim distribuídas:
I

1a
a
13a
Câmaras,
com
competência
preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
I.1
Ações relativas a concursos públicos,
servidores
públicos
em
geral,
questões
previdenciais e ações fundadas na Lei Estadual
no 4.819/1958;
[...]
Entretanto, no caso em testilha, não se está
diante de concurso público, promovido pela Administração
Pública e regido por normas de direito administrativo,
mas, sim, de processo de obtenção de título de Especialista em Cardiologia, promovido pela SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA.
Com efeito, a SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA
não integra a Administração Pública Direta ou Indireta,
sendo associação civil sem fins lucrativos, de modo que os
atos por ela emanados não se caracterizam como atos
administrativos, mas sim de natureza privada, cujas
controvérsias devem ser dirimidas pelas regras de Direito
Privado.
Desse modo, não se vislumbra discussão
acerca de concurso público submetido aos princípios da
Administração Pública (art. 37, CF/88), mas, sim, de
relação de natureza obrigacional havida entre o autor e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083119-66.2019.8.26.0100 -Voto no
8
ré, falecendo a esta C. 4a Câmara da Seção de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a
competência, ratione materiae, para o julgamento do
presente recurso.
Não é por menos que o art. 5o, item I.1 da
Resolução no 623/2013 disciplina que compete à Seção de
Direito Privado o julgamento de ações relativas a
associações civis:
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por
19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente,
cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em
ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida
em
3
(três)
Subseções,
assim
distribuídas:
I - Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a
Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
I.1 - Ações relativas a fundações de Direito
Privado, sociedades, inclusive as paraestatais,
associações e entidades civis, comerciais e
religiosas;
[...]
Há, inclusive, precedente daquela Seção de
Direito Privado, analisando caso bastante semelhante ao
trazido a este Órgão colegiado:
Anulatória. Extinção do feito por falta de
interesse processual (art. 267, I e VI c.c.
art. 295, III do CPC/73). Apelo do autor.
Anulação de questão objetiva em concurso para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083119-66.2019.8.26.0100 -Voto no
9
obtenção de especialista em cardiologia. Pedido
administrativo
realizado
e
negado.
A
intervenção do Judiciário para controlar os
atos de banca examinadora de concurso público
restringe-se à averiguação da legalidade do
procedimento.
Carência
de
ação.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1017461-03.2016.8.26.0100; Relator (a): Rômolo
Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
07/08/2018;
Data
de
Registro: 07/08/2018)

Destarte, cuidando-se de recurso proveniente
de ação cujo pedido e causa de pedir refletem matéria
unicamente de direito privado, o recurso encontra óbice de
conhecimento por parte desta 4a Câmara da Seção de Direito
Público.
Nessa mesma linha de raciocínio, aliás, têm-
se os precedentes do Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça:
"CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

Agravo
de
Instrumento Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia
Associação científica sem
fins econômicos
Exame para admissão como
membro titular
Normas de direito privado

Competência da Seção de Direito Privado -
Inteligência do art. 5o, I, I.1, da Resolução
TJSP no 623/2013. Não há nos autos discussão
sobre questões de natureza administrativa. Se
houvesse controvérsia sobre ensino, dar-se-ia
com a Fundação Hospitalar de Montes Claros,
instituição onde o agravado é médico residente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083119-66.2019.8.26.0100 -Voto no
10
em ortopedia. A Associação Brasileira de Ortopedia apenas realiza o concurso para
obtenção do título de especialista concedido
por ela própria. O profissional médico aprovado
no exame ingressará no quadro de membros
titulares da associação. Já a especialidade
acadêmica, o agravado obterá com a conclusão do
programa
de
residência
médica
pelo
MEC.
Conflito conhecido e provido para determinar a
redistribuição do feito para uma das Câmaras
integrantes da Primeira Subseção de Direito
Privado." (TJSP; Conflito de competência
cível
0024254-13.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Carlos
Bueno;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel;
Data
do
Julgamento:
22/08/2018;
Data
de
Registro: 23/08/2018)
Conflito de competência. Mandado de segurança.
A competência é firmada pela natureza jurídica
da questão controvertida. A lide refere-se a
admissão de Professor de Educação Básica II no
SESI. Por se tratar de entidade de direito
privado a seleção ocorreu por meio de ato e
regulamentos
próprios
e
não
por
concurso
público. Inteligência do art. 5o, I.1, da
Resolução
n°
623/2013
-
Reconhecida
a
competência da suscitada C. 7a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal. Conflito
procedente." (TJSP; Conflito de competência
cível
0051887-04.2015.8.26.0000;
Relator
(a): Guerrieri Rezende; Órgão Julgador: Órgão
Especial; ANTIGO Foro Distrital de Brás Cubas -
1a.
Vara
Judicial;
Data
do
Julgamento:
21/10/2015; Data de Registro: 23/10/2015)
Em suma, é o caso de não conhecimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083119-66.2019.8.26.0100 -Voto no
11
recurso, com determinação de sua remessa para uma das
Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado,
nos termos da fundamentação.
Ante o exposto, frente à incompetência
absoluta desta 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, NÃO CONHEÇO do recurso e determino a
sua remessa para uma das Câmaras da Primeira Subseção da
Seção de Direito Privado, com as anotações de estilo.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR